Tribunal: TJMT
Processo: 1021805-43.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021805-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KELLY MARQUES DE SOUZA - CPF: 035.283.621-03 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — NULIDADE — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento (Id. 158004171).

Assegura que “
a primeira tentativa de citação do ora agravado, se deu por intermédio de AR, em cumprimento ao disposto na lei
” e “
consta no aviso de recebimento que o mesmo foi devolvido, sem cumprimento, pelo motivo: “não procurado” que significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas
”.

Assevera que “
diante do ocorrido acima, postulou o recorrente pela expedição de mandado de citação, via Oficial de Justiça, no endereço declinado anteriormente, restando infrutífera, conforme certidão exarada pelo Meirinho
”.

Afiança que “
restando infrutíferas todas as tentativas de citação do recorrido, via AR
[Aviso de Recebimento]
e via Oficial de Justiça, requereu o Município desta feita, a citação via edital, o que foi deferido pelo Juízo a quo
”. Ademais, “
ocorreu o decurso de prazo para o executado/agravado da citação por via de edital
”.

Afirma que “
estando o Agravado em local incerto e não sabido, perfeitamente cabível é a citação por edital, insculpida no artigo 8º da Lei de Execução Fiscal
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 170382199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Kelly Marques de Souza
interpôs agravo de instrumento contra a decisão
que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

[...] No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada.

Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro da executada.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8º, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

Por fim, a executada alegou a impenhorabilidade do valor bloqueado via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.

Com efeito, a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.

Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

[...]

In casu
, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira da executada. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.

Posto isso, indefiro os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada.

Transfira o valor penhorado nos autos para a conta do exequente.

Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1028411-49.2020.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 94290657).

Em decisão monocrática proferida na data de 13 de fevereiro de 2023, dei provimento ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que a agravada encontra-se em lugar incerto e não sabido, bem como não manteve o seu cadastro junto ao Município de Rondonópolis atualizado, obrigação constante no artigo 186, II, da Lei do Município de Rondonópolis nº 1.800 de 28 de dezembro de 1990 (Código Tributário Municipal).

Pois bem.

Trata-se de Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 8.611,47: oito mil seiscentos e onze reais e quarenta e sete centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU (certidões de dívida ativa nº 27702/2020, 27703/2020, 27704/2020 e 27705/2020, Primeira Instância, Id. 45050562 – fls. 2/5) em que a inicial foi protocolada em 3 de dezembro de 2020 (Primeira Instância, Id. 45050562 – fls. 2) e o despacho de citação proferido em 16 de janeiro de 2021 (Primeira Instância, Id. 47185535).

Nas certidões de dívida ativa consta como domicílio da agravada:
Área Trecho Geral, Conversão, nº 2.943, Bairro Centro, Rondonópolis – MT, CEP: 78.700-001
.

Por conseguinte, expediu-se
carta de citação
no endereço acima mencionado, porém, restou infrutífera a tentativa de citação
da agravada
e foi assinalado como motivo de devolução do aviso de recebimento:
não procurado
(
Primeira Instância, Id.
54051955
).

Por sua vez, na data de 22 de junho de 2021, o oficial de justiça certificou-se que não foi possível realizar a citação da agravada:

[...]
Certifico que em 22/06/2021 às 10h00min, diligenciei ao endereço indicado no mandado, e lá estando não foi possível citar Kelly Marques de Souza
, pois esta não reside no local. No local a atual moradora se chama Débora. Esta informou ser inquilina e a requerida ser a proprietária do imóvel.

A inquilina Débora inclusive forneceu o telefone da requerida (66) 99619-0259, todavia não consegui contato com a requerida, vez que o telefone informado não foi atendido, estando sempre em ‘caixa postal’. Nada mais. [...]. (
Primeira Instância,
Id. 58748744). [sem negrito no original].

Porém, conforme consta do mandado de citação por oficial de justiça (Primeira Instância, Id. 56530233), o endereço utilizado:
Rua Doralice Nunes Viana, nº 504, Bairro Res. Vl. Mineira, Quadra 11, Lote 8, Rondonópolis – MT
; refere-se ao endereço da certidão de dívida ativa nº 27705/2020 (Id. 45050562 – fls. 2) especificamente sobre o imóvel em que incide o fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Dessa forma, é certo que o mandado de citação não foi diligenciado no domicílio da agravada (
Área Trecho Geral, Conversão, nº 2943, Bairro Centro, Rondonópolis – MT, CEP: 78.700-001),
mas sim sobre um dos imóveis em que recai o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Após, na data de 16 de setembro de 2021, foi expedido Edital de Citação (Primeira Instância, Id. 65599397).

É certo que, consoante o verbete nº 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

A impossibilidade da realização de citação pessoal no
endereço diverso
indicado como domicílio da agravada, não se confunde com a hipótese de tentativa frustrada de citação no endereço correto do domicílio da parte que figura no polo passivo da execução fiscal. Esta importaria no esgotamento das diligências para localização do devedor, não aquela.

Assim, competia ao agravante adotar as providências cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar a agravada, para que pudesse autorizar a citação por edital.

[...]
Nos termos do art. 8º, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1010817-60.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
26 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

Nesse sentido: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1013043-38.2022.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
20 de setembro de 2022
,
TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1018955-50.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
19 de setembro de 2022
, TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1017757-75.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
18 de julho de 2022
e

TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1002614-12.2022.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em
16 de junho de 2022
.

E como o agravante não adotou as providências cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar a agravada, é de rigor a declaração de nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023